Tribunal: TJDFT
Processo: 0729364-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M. M. C. contra r. decisão que, nos autos de ação cominatória ajuizada contra CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando sua matrícula no curso de Psicologia no UniCEUB sem a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio. A Agravante afirma que, de fato, inscreveu-se no vestibular sem possuir o certificado de conclusão do ensino médio e sem a expectativa de obtê-lo na época da matrícula, assim como também não requereu inscrição no curso supletivo EJA, porém, já concluiu 83,33% do ensino médio, restando apenas um semestre para a conclusão dentro do tempo regular, e obteve aprovação no vestibular conquistando a segunda melhor bolsa oferecida, restando patente que demonstrou capacidade intelectual e maturidade suficientes para antecipar a conclusão do ensino médio. Aponta a jurisprudência que entende aplicável ao caso, e destaca a urgência da medida, consubstanciada na fluência do prazo para matrícula. Requer, assim, a concessão de liminar recursal a fim de autorizar a matrícula da Agravante no curso de Psicologia no UniCEUB (agravada), mesmo sem a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de: [i] autorizar a matrícula da Agravante no curso de Psicologia no UniCEUB (agravada), mesmo sem o certificado de conclusão do ensino médio; [ii] autorizar, caso seja de entendimento de Vossa Excelência a necessidade de realização de exames supletivos para a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, que a agravada possa realizar tais procedimentos. [iii] alternativamente, caso entenda ser necessário, requer a autorização para que a Agravante possa cursar tanto o ensino médio quanto o ensino superior até a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio em tempo regular. É a suma dos fatos. Decido. O recurso deve ser conhecido apenas em parte. Em sede recursal, a Autora formula os seguintes pedidos de mérito: 1. Requer a Vossa Excelência o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, a fim de autorizar a matrícula da Agravante no curso de Psicologia no UniCEUB (agravada), mesmo sem a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio. 2. Requer a revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de: 2.1. Autorizar a matrícula da Agravante no curso de Psicologia no UniCEUB (agravada), mesmo sem o certificado de conclusão do ensino médio; 2.2. Autorizar, caso seja de entendimento de Vossa Excelência a necessidade de realização de exames supletivos para a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, que a possa realizar tais procedimentos. 3. Alternativamente, caso entenda ser necessário, requer a autorização para que a Agravante possa cursar tanto o ensino médio quanto o ensino superior até a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio em tempo regular. Ocorre que, na origem, a petição inicial veicula somente o pedido reproduzido no item 2.1 do recurso, veja-se: A. A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; B. A concessão da liminar inaudita altera parte para autorizar o Centro de Ensino Unificado de Brasília (UniCEUB) a efetivar a matrícula da autora, Mariana Marques Carneiro, no curso de Psicologia, mesmo sem o certificado de conclusão do ensino médio; C. Caso a apreciação da liminar ocorra após o prazo de inscrição, que seja garantido à autora a realização da matrícula fora do prazo estabelecido pela instituição, a fim de evitar a perda de seus direitos; D. A juntada dos documentos comprobatórios do direito da autora; E. A intimação da ré, para, querendo, contestar o feito; F. A comunicação ao Representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para que tome conhecimento do presente caso e emita seu parecer; G. Que ao final da ação seja julgado procedente o pedido para confirmar a tutela concedida e garantir a matrícula definitiva da autora. Nota-se, assim, que os pedidos recursais subsidiários visando obter autorização para realizar exames supletivos para a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, e, não sendo esse o entendimento, de autorização para cursar concomitantemente o ensino médio e o ensino superior até a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio em tempo regular, não foram formulados na origem, e por isso, não submetidos à apreciação do Magistrado. Configura-se, portanto, supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico; logo, quanto a esses pedidos, o recurso não pode ser conhecido. Passo à análise do pedido de liminar recursal consistente na matrícula em ensino superior sem certificado de conclusão do ensino médio. Transcrevo os fundamentos da r. decisão agravada: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora pretende que a ré seja obrigada a efetuar sua matrícula na referida instituição de ensino. Esclarece que é menor de idade e restou aprovada no vestibular promovido pela ré, para o curso de psicologia, recebendo bolsa de estudos correspondente a 30% do valor das mensalidades, em razão da pontuação alcançada. Aduz que, diante da exigência de apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, resta inviabilizada a efetivação da matrícula, já que está atualmente matriculada e cursando o último ano do ensino médio. Manifestação do Ministério Público ao ID 168581515. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se a ausência dos requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência. Inicialmente, não há documento comprovando a recusa da ré na efetivação da matrícula. Além disso, a autora pretende compelir a ré a efetivar sua matrícula em desacordo com o regramento da instituição de ensino superior e da Lei de Diretrizes e Base da Educação (Lei n. 9.394/1996), que determina em seu artigo 44, inciso II, que o ensino superior é acessível aos candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. Ressalta-se, ainda, os argumentos esposados pelo Ministério Público, "in verbis" (ID 165810515): "O que se tem, portanto, é que a requerente se inscreveu no exame vestibular sem dispor do certificado de conclusão do ensino médio e sem ter a expectativa de obtê-lo na época da matrícula, pois ainda não haveria concluído o curso regular do terceiro ano na oportunidade. Agiu, assim, por sua conta e risco, louvando-se em uma expectativa de direito. Ademais, a autora sequer requereu autorização para se matricular no curso supletivo EJA objetivando a conclusão do ensino médio de forma mais célere, oficiou pela matrícula diretamente no ensino superior, mesmo sem o certificado de conclusão do ensino médio. (...) Contudo, à luz do art. 300 do CPC/15, o Parquet entende não estar demonstrada a probabilidade do direito, vez que a autora não concluiu o ensino médio, de modo que a garantia constitucional de “acesso aos níveis mais elevados do ensino” não pode ser confundida com a supressão de etapas escolares expressamente previstas em lei." Assim, tendo em vista que a pretensão da autora viola dispositivo legal expresso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.. Não obstante as alegações da Agravante, a r. decisão não merece reparos. Inicialmente, convém esclarecer que questão em apreço é distinta daquela tratada no IRDR no 13, qual seja, direito à matrícula em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio, de menor de 18 anos aprovado em vestibular de ensino superior. No caso ora em julgamento, a Autora, menor de 18 anos, alega ter direito subjetivo à matrícula em universidade, ainda que não obtido o certificado de conclusão de ensino médio. É certo que, conforme já expus em diversos julgados, comungo da interpretação que garante a harmonia do sistema e a eficácia da norma consistente na ampliação do alcance do ensino supletivo, visando abarcar não só aqueles definidos no art. 37 e 38 da Lei n. 9.394/1996, mas também os alunos menores de 18 (dezoito) anos de idade que demonstrem capacidade de ingressar em nível superior de ensino e necessitem concluir o ensino médio mediante avanço escolar. Esse entendimento, contudo, foi fixado à luz da legislação aplicada ao curso supletivo para avanço escolar (Educação para Jovens e Adultos – EJA), especificadamente prevista nos arts. 37 e sgts. da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Os precedentes invocados pela Agravante, dentre eles o AGI 07108963120198070000 deste TJDFT, ao contrário do alegado, também se firmaram sob as mesmas premissas fáticas, dizendo respeito à pretensão de avanço escolar para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. A jurisprudência firmada nesse sentido não abarcou nenhuma hipótese de ingresso em ensino superior de graduação antes da conclusão da etapa anterior, ao contrário, dispôs sobre avanço escolar a fim de concluir mais brevemente o ensino médio daquele jovem aprovado em vestibular. A matrícula em instituição de ensino superior sem a conclusão do ensino médio, por outro lado, não encontra amparo na legislação em vigor. O art. 44 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é claro ao dispor sobre os requisitos para ingresso na educação superior de graduação, restringindo-o aos “candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo”. Nesse descortino, a probabilidade do direito não resta evidenciada, logo, os requisitos para a concessão de liminar recursal não foram preenchidos. INDEFIRO, pois, o pedido de liminar. Prossiga-se em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intimem-se. Comunique-se. Após, ao MP. Brasília, 26 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator